Tribunal: TJMT
Processo: 1012061-29.2021.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012061-29.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAMES LUIZ DE ARAUJO - CPF: 594.740.331-53 (APELANTE), LENIZE GONCALVES LOPES - CPF: 010.398.321-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1012061-29.2021.8.11.0042

APELANTE: JAMES LUIZ DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput
, c/c art. 61, II, “
f
”, do Código Penal), além da fixação de indenização mínima à vítima no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão, saber se: (i) a prova é suficiente para a condenação do recorrente pelo crime de ameaça; (ii) é cabível a fixação de valor mínimo de indenização à vítima sem pedido expresso na denúncia.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por meio do boletim de ocorrência, depoimentos da vítima e de testemunha, os quais revelam narrativa firme e coerente quanto às ameaças recebidas.
4. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial relevância, sendo corroborada por testemunha que confirmou o recebimento das mensagens ameaçadoras.

5. O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma com o temor gerado na vítima pela promessa de mal injusto e grave.

6. A fixação de indenização mínima por danos morais, embora possível, exige pedido expresso na denúncia, conforme o Tema 983 do STJ, o que não se verifica no caso.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação parcialmente provida.

Teses de julgamento: “
1. A condenação pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica pode se fundar na palavra da vítima, desde que coerente e corroborada por outros elementos de prova. 2. É incabível a fixação de indenização mínima por danos morais quando ausente pedido expresso na denúncia.
”

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 147 e 61, II, “f”; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo 983; AgRg no REsp 2177605/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 24/2/2025; RMS 56074/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 18/4/2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1012061-29.2021.8.11.0042

APELANTE: JAMES LUIZ DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
James Luiz de Araújo
, contra sentença proferida pelo juízo da
2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá
, que o condenou à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 147,
caput
, c/c art. 61, II, ‘
f
’, ambos do Código Penal [
ameaça
], além do pagamento de indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação dos danos causados à vítima.

Nas razões, a defesa postula a absolvição do recorrente pela inexistência de prova suficiente para sustentar a condenação. Subsidiariamente, requer a exclusão ou a redução da indenização fixada em favor da vítima.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo, para afastar a indenização mínima, ante a inexistência de pedido expresso na denúncia.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1012061-29.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
James Luiz de Araújo
, pela prática do crime de
ameaça
, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“(...)
O denunciado James Luiz de Araújo e a vítima L. G. L. (39 anos) conviveram por 18 anos e tiveram 4 filhos. Estão separados há 1 ano e 3 meses.

No dia 06 de julho de 2020 às 22:11 hs., o denunciado enviou mensagem para o telefone comercial da vítima onde a ameaçou dizendo que “ELA TERIA O QUE MERECIA”. Atemorizada, ela registrou ocorrência, pois ele já respondeu a outras ações penais onde ela é vítima.

Assim agindo, o denunciado
JAMES LUIZ DE ARAÚJO
incorreu nas sanções do
art. 147, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal,
razão pela qual requeiro que seja citado, processado e ao final condenado
(...)”.

Regularmente processada a ação penal, o juízo da
2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nos termos da exordial, em sentença assim proferida:

“
Vistos etc.

O Ministério Público denunciou James Luiz de Araújo pela prática do crime de ameaça, conforme art. 147, c/c art. 61, II, “f” do Código Penal, por ter ameaçado sua ex-companheira, Lenize Gonçalves Lopes, com quem conviveu por 18 anos, enviando-lhe mensagens ameaçadoras no dia 06/07/2020. A denúncia foi recebida em 06/04/2022 (Num. 81756805).

O réu foi devidamente citado (Num. 88785206) e apresentou defesa prévia, refutando a acusação, mas reservando-se no direito de exasperar suas teses nas alegações finais (Num. 89929968).

Superadas as questões preliminares (Num. 91689850), passou-se à instrução, com oitiva da vítima, testemunhas e interrogatório do acusado (Num. 159562271 e Num. 156024298).

Encerrada a fase instrutória, foram apresentadas as alegações finais pelo Ministério Público (Num. 166276168), que pugnou pela condenação do réu, e pela defesa, que reiterou a negativa de autoria e insuficiência de provas (Num. 170064590).

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade delitiva está devidamente demonstrada, conforme o boletim de ocorrência e os depoimentos colhidos durante a instrução. O crime de ameaça não deixa vestígios materiais, o que torna dispensável o exame de corpo de delito, conforme artigo 158, a contrario sensu, do Código de Processo Penal.

A autoria também restou categoricamente comprovada.

A vítima, Lenize Gonçalves Lopes, tanto na fase policial quanto em juízo, confirmou que o réu enviou mensagens ameaçadoras, referindo-se ao fato de que ela "teria o que merecia".

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui grande relevância, considerando que, em sua maioria, são praticados em ambientes privados.

Se não bastasse, a testemunha Gabriely Lopes de Figueiredo corroborou as declarações da vítima, relatando que o réu mandava mensagens xingando e ameaçando sua ex-companheira.

O réu, por sua vez, negou os fatos, mas não apresentou uma versão convincente do ocorrido. Embora tenha se defendido, disse que não se lembra ao certo e que estava embriagado, não trazendo elementos concretos para afastar a sólida comprovação da prática delitiva, especialmente diante dos depoimentos corroborados.

Constata-se, portanto, que a prova é suficiente à condenação, especialmente porque o fato é típico e antijurídico, não havendo qualquer excludente de culpabilidade.

Por fim, com espeque no art. 91, inc. I, do Código Penal, c/c art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, e no Tema Repetitivo 983, do STJ, a fixação do valor mínimo, a título de indenização por danos, ainda que morais, às vítimas de violência doméstica, é medida cogente.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a peça acusatória apresentada pelo Ministério Público Estadual e CONDENO o réu James Luiz de Araújo, devidamente qualificado nestes autos no 1012061-29.2021.8.11.0042, como incurso nas penas do art. 147, c/c art. 61, II, “f” do Código Penal.

Fixo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais à vítima, conforme os termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal
(...)”.

A defesa pleiteia a absolvição do recorrente em virtude da insuficiência probatória, sob a alegação de que inexiste comprovação de que este tenha enviado mensagens ameaçadoras à ex-esposa.

O crime de ameaça, previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, é de natureza formal e se consuma com o conhecimento, pela vítima, da promessa de causar mal injusto e grave, sendo irrelevante a realização do mal anunciado ou a efetiva possibilidade de sua prática, bastando o dolo específico de intimidar e a idoneidade da conduta para infundir temor.

Em delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a jurisprudência reconhece especial relevância à palavra da vítima, desde que coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, porquanto tais condutas, em regra, se dão em contextos de clandestinidade.

No caso concreto, a materialidade se encontra demonstrada pelo boletim de ocorrência, termo de representação, pedido de medidas protetivas e, sobretudo, pelos depoimentos colhidos em juízo.

Quanto à autoria, em ambas as fases processuais, a vítima apresentou relato firme e congruente, afirmando que, após a separação, passou a receber mensagens ameaçadoras de seu ex-marido, dentre as quais a afirmação de que ela “teria o que merecia”, enviada a um número de telefone comercial administrado por sua sobrinha.

Em juízo, afirmou sentir temor persistente, submetendo-se a acompanhamento psicológico e uso contínuo de medicação ansiolítica e antidepressiva, circunstâncias que denotam repercussões psíquicas compatíveis com o abalo alegado:

“(...)
Ministério Público: (...) Então, queria saber da senhora o que aconteceu naquela data de julho de 2020, envolvendo a senhora e o James, por favor.

Vítima: Naquela época, ele não tinha o meu número de telefone, ele era bloqueado em todos os números que eu tinha. E eu comecei a vender açaí na época que eu não trabalhava de carteira assinada ainda. E eu coloquei o número da minha sobrinha, para ele não ter como pegar esse número e ter contato comigo, porque eu tinha medo, muito medo dele na época ele.
Ele descobriu que eu estava vendendo açaí por um parente dele na época, e
começou a mandar mensagem me ameaçando pelo celular
.

Ministério Público: Como é que foi a separação de vocês, vocês estavam separados naquela data?

Vítima: Já estava ali, já tinha acho que quase 1 ano que
ele tentou me matar também
, né. Essas eu ainda não participei de nenhuma, só ele, não me chamaram para nenhuma. Aí então a gente estava separado já quase 1 ano (...) Ele não aceitava a separação, então ele ficava me difamando para todo mundo que conhecia a gente, tanto eu quanto ele. Falava que eu estava com amigo dele essas coisas.
Que ele falava que se me pegasse com alguém, ia me matar, ia matar a pessoa
. (...)

Ministério Público: (...) A senhora teria contado que ele teria mandado uma mensagem pra senhora
dizendo que a senhora teria o que merecia
?

Vítima:
É também dessa parte assim
.

Ministério Público: A senhora se recorda? Não recorda. Ele falou isso mesmo, não falou?

Vítima:
Então, eu me recordo disso aí
.

Ministério Público: E como que a senhora ficou, se sentiu quando ele falou isso para a senhora? A senhora ficou tranquila ou a senhora ficou assim, com receio?

Vítima:
Na época, eu nem saía de casa.
Eu tive que passar por psicólogo, tomo remédio de depressão, de ansiedade até hoje. E assim até hoje não tem segurança. Eu tenho medo
. (...). Eu tenho medo e não confio não. Não acredito nele mais nunca. Já não acreditava, né. Hoje em dia eu não acredito por isso
. (...)
”

[Disponível nos memoriais ministeriais, em consonância com a mídia digital].

O depoimento de Gabriely Lopes de Figueiredo, responsável pelo telefone comercial, corrobora integralmente a narrativa da vítima, uma vez que afirmou ter visualizado mensagens enviadas pelo apelante contendo xingamentos e ameaças, inclusive a mencionada frase de que a tia “teria o que merecia”:

“(...)
Ministério Público: Certo, aqui a gente está tratando sobre uma ameaça que teria acontecido e de uma mensagem que teria sido destinada à sua conta de whatsapp. Como que aconteceu isso?

Testemunha: Naquela época, a minha tia vendia açaí e eu ficava responsável por responder as mensagens para ela. Como que aconteceu isso? Então esse celular ficava comigo e aí não sei como ele descobriu o número. Não sei se ele pensava que ficava com ela, mas aí ele mandava mensagem
xingando, ameaçando
.
Ele falava que ia pegar ela
, que ele sabia que ela estava andando com outra pessoa coisa e tal.
E aí eu fui tirando o print e eu mandava para ela, para ela está sabendo que ele estava mandando aquilo
. E às vezes ele mandava mensagem e apagava e então não tinha como mandar para ele o que ele estava escrevendo.

Ministério Público: Nessas mensagens que ele mandou, ele chegou a mandar uma mensagem, (...) teria sido de que a sua tia teria o que merecia. A senhora se lembra se ele chegou a falar isso?

Testemunha:
Isso, lembro
.

Ministério Público: E ele se identificava nessas mensagens que ele mandava para essa conta comercial?

Testemunha:
Aparecia a foto dele, tinha foto e também na época ele chamava minha tia de neguinha
. (...)
” [Disponível nos memoriais ministeriais, em consonância com a mídia digital].

Em seu interrogatório extrajudicial, o réu permaneceu em silêncio; em juízo, afirmou não se recordar do teor das mensagens, alegando estar embriagado à época:

“(...)
No tempo da minha separação, eu sofri muito com a minha separação, né? Inclusive
eu tenho
(...)
quatro tentativas de feminicídio contra ela
, né? (...) Assim, devido o tempo que passou, hoje eu estou aqui não por causa dela. (...)

Eu nem lembro mais o que eu falei para ela hoje em dia. Eu arrependo muito, né? (...)

Ministério Público: O senhor não lembra?

Acusado: Então, foi uma bagunça toda no meu casamento e eu sofri muito com isso, né? Hoje eu não tenho mais (...) mágoa não. Não tenho nem lembrança de passado, para mim já não quero nem saber mais.

Ministério Público: Tá, então o senhor não lembra? O senhor disse que estava bêbado na época?

Acusado: Sim, eu estava. Eu tinha ingerido bebida alcoólica na época (...)
”.

Diante desse conjunto probatório, consistente e convergente, composto pela narrativa firme da vítima, corroborada pela testemunha, inexiste espaço para a tese absolutória.

A defesa requer a exclusão/redução da condenação ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixados a título de danos morais em favor da vítima.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê expressamente a possibilidade de o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou critérios específicos para aplicação do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em casos envolvendo crimes de
violência doméstica e familiar contra a mulher
, com destaque para os seguintes aspectos essenciais:

·

O dano moral em casos de violência doméstica é presumido, dispensando instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou do ofendido [STJ. AgRg no REsp 2177605 / MS. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. 5a Turma. DJe: 24/2/2025];

·

Por se tratar de dano moral
ex delicto
, tem-se que o dano ocorre
in re ipsa
, ou seja, exsurge da própria conduta típica, dispensando provas para a sua configuração. O valor da reparação deve levar em consideração a gravidade da conduta, as consequências sofridas pela vítima, as condições econômicas do agressor e o princípio da razoabilidade [STJ. RMS 56074 / MS. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5a Turma. DJe: 18/4/2018];

·

A condenação objetiva reparar o dano efetivamente causado à ofendida e cumprir um papel pedagógico e preventivo em relação ao agressor e à sociedade
[1]
.

No presente caso, inexiste requerimento expresso do Ministério Público na denúncia, o que inviabiliza a condenação, por violação ao pressuposto fixado no Tema no 983 do Superior Tribunal de Justiça.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente
o recurso, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização, mantendo-se incólumes os demais itens da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
STJ. AgInt no REsp 1998761 / TO. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3a Turma. Julgado em: 22/11/2022. DJe: 24/11/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025